Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-51.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o réu apresente, no prazo de 10 dias, os termos dos contratos celebrados entre as partes, bem assim o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando demonstrada a resistência da parte requerida.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é cabível a condenação em honorários sucumbenciais na ação de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
4. Escorreita a atribuição, na fundamentação da sentença, do encargo de sucumbência à parte ré, tendo em vista que a apresentação da documentação foi viabilizada após o ajuizamento da ação e determinação judicial.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.699.608/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.03.2021; AgInt no AREsp 2.396.021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, APC 0739148-41.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma, j. 23.06.2021; APC 0709682-02.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma, j. 25.11.2020; APC 0739852-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma, j. 27.11.2024; APC 0748713-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma, j. 10.10.2024.